Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, afasta-se o vício apontado.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais/legais e teses suscitados pelas partes, desde que decida integralmente a matéria.

3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso desprovido.